Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709272-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARIA APARECIDA BORGES BATTISTI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação de sentença intentada por Maria Aparecida Borges Battisti (processo n. 0705962-22.2022.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pela ora recorrente e homologou o laudo pericial. Em suas razões recursais (ID 44618159), a agravante tece comentários acerca de sua natureza de entidade fechada de previdência complementar, bem como da relação contratual havida com a parte adversa. Sustenta que o laudo pericial se eiva de vícios, acarretando excesso de execução. Argumenta que a liquidante “entende pela aplicação do Método de SAC, o que não possui respaldo na lide, no momento que não há qualquer deferimento para alteração da metodologia e premissas de cálculos apresentados pela ré, com exceção da capitalização dos juros”. Assinala que as considerações do perito não permitem concluir a caracterização de capitalização no sistema Price. Comenta as diferenças entre os sistemas SAC e Price, alegando que a aplicação do primeiro não se sustenta, porquanto a apuração dos juros remuneratórios do contrato relativo ao financiamento imobiliário é idêntica em ambos. Argumenta que a aplicação de juros compostos para apuração das prestações não se confunde com os juros remuneratórios devidos. Abaliza que, “no que concerne aos juros de mora apurados, observarmos que os cálculos do embargante consideram os juros sobre o saldo devedor do mês anterior desatualizado, bem como deixa de observar a correta metodologia de cálculo do financiamento imobiliário”. Aponta que, para elaboração dos cálculos, o expert deve observar: a) afastamento da tabela SAC e manutenção do sistema Price; b) base de cálculo dos juros remuneratórios e FQM; c) afastamento das diferenças das prestações; e d) ajuste da correção monetária do saldo devedor. Reputa que a manutenção do laudo pericial acarretará enriquecimento ilícito da parte adversa. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 44618161). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Com efeito, verifica-se que Juízo da 17a Vara Cível de Brasília rejeitou a impugnação apresentada pela ora recorrente e homologou o laudo pericial, encerrando a fase de liquidação de sentença, sob os seguintes fundamentos: 1. Por meio da petição de Id 145003044, a credora requer a incidência dos juros de mora nos cálculos apresentados pelo perito (Id 147065439), tendo como marco a data da intimação da devedora, qual seja, 11/04/2022. 2. Ressalto à credora que trata-se de liquidação de sentença a fim de apurar o quantum devido. Deste modo, sendo a sentença ilíquida, não há que se falar em incidência, desde já, de juros de mora a contar da intimação da requerida o que se dará em eventual fase de Cumprimento de Sentença quando a devedora será, de fato, constituída em mora. 3. Isto posto, indefiro o pedido de Id 145003044. 4. Consderando a consonância do Laudo de Id 147065439 com os parâmetros fixados por este Juízo, HOMOLOGO-O e declaro ENCERRADA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, devendo ser considerado o crédito, em favor da credora, de R$ 256.186,37 (duzentos e cinquenta e seis mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos), atualizado até 19.01.2023. 5. Confiro à presente decisão força de ofício a fim de solicitar ao Gerente do Banco do Brasil as providências necessárias para proceder à transferência de R$ 2.170,00 ( dois mil, cento e setenta reais), mais acréscimos legais, valor depositado na conta judicial ID 081100000012167550 em favor do perito Gustavo Henrique Fernandes Fidelis, CPF: 036.611.716-58, Banco do Brasil (001), Agência: 3883-0, Conta Poupança (Variação 51) 22.432-4 (PIX CPF: 036.611.716-58). Encaminhe-se. 6. Diante da ausência do caráter contencioso da fase de liquidação de sentença deste processo específico, deixo de fixar honorários honorários advocatícios. 7. Aguarde-se a preclusão desta decisão. 8. Operada a preclusão e não havendo outros requerimentos, arquive-se. A agravante, contudo, em suas razões recursais, discorre acerca de laudo pericial elaborado em lide que versa sobre contrato de financiamento imobiliário. Logo, afigura-se que o presente recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que ofende o princípio da dialeticidade. Como sabido, por imposição legal, o agravo de instrumento deve expor as razões de fato e direito pelas quais pleiteia a reforma da decisão perscrutada, refutando-a especificamente a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos do art. 1.016, II, do CPC. Assim, é inepta a petição recursal quando a parte recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que impunham a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que em tese, os fundamentos do decisum vergastado, o que implica a sua inadmissibilidade. Na hipótese, evidencia-se, efetivamente, afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura como um todo das razões recursais, verifica-se, com clareza, que a pretensão recursal da parte agravante se volta contra o conteúdo do julgado. Isso porque as razões recursais são inteiramente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, pois o título judicial liquidado nos autos de origem se refere a plano de benefícios de previdência complementar privada. A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora